Tribunal: TJMT
Processo: 1034040-45.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034040-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZA MARGARETE DE OLIVEIRA - CPF: 954.085.761-91 (APELADO), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NUMERAÇÃO DIVERSA DO CONTRATO APRESENTADO - PROPOSTA DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DEFINITIVO - MESMA OPERAÇÃO FINANCEIRA - VEÍCULO, PARTES, VALORES E ENDEREÇO IDÊNTICOS - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO - TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ - REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS - MORA CONFIGURADA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO - DEPÓSITO DO VALOR DO BEM - CUMPRIMENTO ALTERNATIVO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A divergência entre a numeração constante na notificação extrajudicial (20035216411) e aquela indicada na proposta de financiamento (516377086) não compromete a validade da constituição em mora quando demonstrado que ambos os documentos referem-se à mesma operação financeira, com identidade de partes, objeto da garantia fiduciária, valor das parcelas e demais condições contratuais.

Conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão sem a purgação da mora, consolida-se a propriedade e a posse do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69, tornando lícita sua posterior alienação.

Diante da impossibilidade de restituição física do bem, em razão de sua alienação após a consolidação da posse em favor do credor fiduciário, admite-se o cumprimento alternativo da obrigação mediante depósito judicial do valor correspondente ao veículo, conforme tabela FIPE à época da apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1034040-45.2024.8.11.0041, ajuizada em face de LUIZA MARGARETE DE OLIVEIRA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por faltar condições da ação, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Revogou a liminar concedida, determinando o autor restituir o bem à requerida, sob pena de bloqueio do valor do bem.

A sentença recorrida (Id. 283637966) fundamentou-se no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c o Decreto-Lei n° 911/69, por entender ausente condição da ação, especificamente a comprovação da mora, em razão da divergência entre o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial (nº 20035216411) e aquele constante da cédula de crédito bancário juntada aos autos (Operação nº 516377086).

Conforme consta nos autos, a instituição financeira ora apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da apelada, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, alegando que as partes celebraram contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo da marca RENAULT, modelo SANDERO AUTH. S.ESPECIAL FLEX 1.0 12V 5P, ano 2017/2018, cor BRANCA, placa PZU 9J29, chassi 93Y5SRF84JJ910802. Sustentou que a requerida deixou de efetuar o pagamento da parcela nº 34, vencida em 09/05/2024, e das subsequentes.

A liminar foi deferida e cumprida em 13/08/2024, conforme termo de busca e apreensão acostado aos autos (Id. 283637948).

A parte requerida apresentou contestação (Id. 283637936), na qual postulou, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita e alegou ausência de mora em razão da invalidade da notificação extrajudicial. No mérito, sustentou a existência de encargos abusivos, especialmente a capitalização diária sem previsão da taxa diária de juros e divergência entre os dados do contrato e da notificação, pugnando pela improcedência da ação.

Em réplica (Id. 283637945), a parte autora rebateu as alegações da contestação, ratificando os termos da inicial e sustentando a validade da notificação extrajudicial, bem como defendendo que o número da proposta de financiamento/contrato preliminar (516377086) e o número do contrato definitivo (20035216411) referem-se à mesma operação financeira.

A Magistrada
a quo
converteu o processo em diligência (Id. 283637959) para que a parte autora comprovasse que o contrato nº 20035216411, indicado na notificação extrajudicial, correspondia ao contrato apresentado nos autos. Não tendo sido satisfeito com as explicações apresentadas, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, revogou a liminar concedida e determinou a restituição do veículo à requerida, condenando o autor nas custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação (Id. 283637969), sustentando, em síntese: a) que a diferença na numeração dos contratos decorre de procedimentos internos da instituição financeira, sendo o primeiro (516377086) o número da proposta de financiamento/contrato preliminar e o segundo (20035216411) o número definitivo atribuído após a aprovação do crédito; b) que ambos os documentos referem-se à mesma operação financeira, contendo idênticos dados das partes, objeto, valores e demais condições contratuais; c) a aplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132, que dispensa a prova do recebimento da notificação; d) a impossibilidade de restituição do veículo, em razão de sua alienação após a consolidação da propriedade em seu favor, com o consequente depósito do valor correspondente; e) a indevida condenação em honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.

Para comprovar o cumprimento alternativo da obrigação e garantir o juízo, a apelante (Id. 283637975) juntou comprovante de depósito no valor de R$ 42.833,34 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao valor do veículo conforme tabela FIPE à época da apreensão, requerendo que tal valor permaneça depositado nos autos até o julgamento final do recurso com seu respectivo trânsito em julgado.

Na certidão (Id. 283637980), foi certificado que o valor depositado está vinculado aos autos, conforme extrato Siscondj de Id. 283637981.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado no Id. 283637986.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a notificação extrajudicial apresentada pela instituição financeira é válida para comprovar a mora da devedora fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

O ponto específico de divergência reside na disparidade entre o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial (contrato nº 20035216411) e aquele constante da cédula de crédito bancário juntada aos autos (Operação nº 516377086).

Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a constituição em mora do devedor fiduciante é pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, por sua vez, estabelece que
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
.

Neste contexto normativo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.662/RS e nº 1.951.888/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou a seguinte tese:
"
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No caso em análise, compulsando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada ao endereço da devedora constante no contrato: "RUA SEIS 112 QUADRA 11, JARDIM VITÓRIA, CUIABÁ-MT, CEP 78055-764". Contudo, a magistrada
a quo
entendeu que a divergência na numeração do contrato seria suficiente para invalidar a notificação e, consequentemente, a constituição em mora.

Da análise minuciosa dos documentos, constata-se que a diferença na numeração decorre dos procedimentos internos da instituição financeira para controle e gestão de suas operações. O número 516377086, indicado como "Operação" no cabeçalho da proposta de financiamento/contrato preliminar, refere-se ao registro prévio para análise do crédito solicitado, enquanto o número 20035216411, mencionado na notificação extrajudicial, corresponde ao registro definitivo do contrato após sua aprovação e formalização.

O exame pormenorizado dos documentos revela que ambas as numerações referem-se inequivocamente à mesma operação financeira, contendo idênticas informações quanto às partes contratantes (AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e LUIZA MARGARETE DE OLIVEIRA), objeto da garantia fiduciária (veículo RENAULT, modelo SANDERO AUTH. S.ESPECIAL FLEX 1.0 12V 5P, ano 2017/2018, cor BRANCA, placa PZU 9J29, chassi 93Y5SRF84JJ910802, valor de cada parcela (R$ 1.096,18), número total de parcelas (60) e endereço da devedora.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se orientado no sentido de que a mera divergência na numeração de controle interno não tem o condão de invalidar a notificação extrajudicial quando os demais elementos essenciais do negócio jurídico permitem a inequívoca identificação da operação financeira entre as partes.

Trata-se de interpretação que privilegia a substância em detrimento do formalismo excessivo, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. Vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM DIVERGÊNCIA FORMAL NO NÚMERO DO CONTRATO. ENDEREÇO CONTRATUAL OBSERVADO. MORA CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, tendo como objeto veículo de transporte de carga utilizado pela agravante. A parte agravante alega nulidade da constituição da mora por inconsistência no número do contrato indicado na notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência na numeração do contrato constante na notificação extrajudicial inviabiliza a caracterização válida da mora do devedor fiduciário, exigência legal para a propositura da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir 3. A constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensado o recebimento pessoal, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 4. Ainda que haja divergência na numeração do contrato na notificação, não se verifica nulidade do ato quando presentes a identidade do endereço, do devedor e dos bens, circunstâncias que demonstram a aptidão do instrumento para produzir os efeitos da constituição em mora. 5. Não se evidenciou qualquer prejuízo concreto à parte agravante, tampouco houve demonstração de que a notificação se referia a débito de terceiro ou a contrato diverso com ausência de relação jurídica material.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do instrumento contratual, sendo irrelevante eventual divergência no número do contrato indicado, desde que identificáveis o devedor, o bem e a relação obrigacional inadimplida.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJMT, AI 1021407-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 30.10.2024.”
(N.U 1005505-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)
(negrito nosso)

Ademais, não se pode desconsiderar que a finalidade precípua da notificação extrajudicial é cientificar o devedor acerca de seu inadimplemento, oportunizando-lhe a possibilidade de purgação da mora. No caso concreto, a notificação continha elementos suficientes para que a devedora identificasse precisamente o contrato a que se referia, tais como seu próprio nome e endereço, o valor da parcela inadimplida e a data de emissão do contrato (09/07/2021).

Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo à devedora ou violação ao direito de informação do consumidor, visto que a notificação cumpriu sua função essencial de alertá-la quanto ao inadimplemento contratual e suas consequências legais, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Neste diapasão, considerando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, bem como a comprovação de que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço da devedora constante no contrato, impõe-se reconhecer a validade da constituição em mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Quanto à determinação de restituição do veículo contida na sentença recorrida, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69,
"cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário"
, caso o devedor fiduciante não efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo legal.

No caso em tela, a liminar foi cumprida em 13/08/2024, conforme termo de busca e apreensão acostado aos autos, não havendo nos autos comprovação de que a devedora tenha efetuado o pagamento integral do débito nos cinco dias subsequentes. Assim, operou-se a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor da instituição financeira apelante após o decurso do referido prazo.

Consequentemente, com fundamento no artigo 2º do mesmo diploma legal, o credor fiduciário ficou autorizado a promover a venda do bem a terceiros, o que de fato ocorreu, conforme informado pela apelante. Tal alienação, realizada após a regular consolidação da propriedade, é lícita e encontra expressa autorização legal, tornando fisicamente impossível a restituição do veículo à devedora fiduciante.

Em situações como a presente, a jurisprudência tem admitido o cumprimento alternativo da obrigação de restituir mediante depósito judicial do valor correspondente ao bem, com fundamento no artigo 499 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente"
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a instituição financeira apelante já providenciou o depósito judicial do valor de R$ 42.833,34 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), correspondente ao valor do veículo conforme tabela FIPE à época da apreensão, cumprindo assim, alternativamente, a determinação de restituição contida na sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, afastar a extinção do processo sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Considerando a impossibilidade de restituição física do veículo, em razão de sua alienação após a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira,
DETERMINO
que o valor depositado pela apelante (R$ 42.833,34) permaneça nos autos até o julgamento definitivo da ação, garantindo eventual direito da apelada em caso de improcedência do pedido.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025